Tribunal: TCU
Processo: 016.436/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4789/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.436/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Alves Oliveira (XXX.792.012-XX); Carolina Aparecida Marques Candeias (XXX.302.656-XX); Eduard Francis Silva dos Santos (XXX.420.124-XX); Gabriela Camargos Costa (XXX.747.096-XX); Gilvanete de Fatima Pereira Situba (XXX.065.692-XX); Juliene Coelho de Azevedo (XXX.202.305-XX); Katty Anne Carvalho Marins (XXX.109.107-XX); Marcos Areas Marques (XXX.985.817-XX); Maria Catarina Anselmo Nunes (XXX.140.582-XX); Priscila Santos Paiva (XXX.606.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.